Tribunal: STJ
Processo: 3005434-45.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116143 - SP (2025/0456903-2)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
MARIA DENISE ATAULO PINTO
AGRAVANTE
:
MARIA HELENA AUBIN
AGRAVANTE
:
MARIA SALETE JACINTO SOARES
AGRAVANTE
:
MIRTES SILVA MOREIRA FERNANDES DE AMORIM
ADVOGADA
:
NATÁLIA TRINDADE VARELA DUTRA - SP222185
AGRAVADO
:
ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
:
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR
:
FERNANDA VISSOTO BISCAIA - PR074395
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
DESPACHO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.
SÚMULA N. 281 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O recurso especial foi interposto contra despacho proferido no
julgamento do Agravo de Instrumento n. 3005434-45.2025.8.26.0000, cujos
embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo colegiado.
2. Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, não é
possível considerar que houve o esgotamento das instâncias ordinárias, o que
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 281 do
STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:52:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fda3cdc4-06dc-43c5-be70-14f698b76719

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116143 - SP(2025/0456903-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DENISE ATAULO PINTO
AGRAVANTE
: MARIA HELENA AUBIN
AGRAVANTE
: MARIA SALETE JACINTO SOARES
AGRAVANTE
: MIRTES SILVA MOREIRA FERNANDES DE AMORIM
ADVOGADA
: NATÁLIA TRINDADE VARELA DUTRA - SP222185
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR
: FERNANDA VISSOTO BISCAIA - PR074395
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
DESPACHO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA.
SÚMULA N. 281 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O recurso especial foi interposto contra despacho proferido no
julgamento do Agravo de Instrumento n. 3005434-45.2025.8.26.0000, cujos
embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo colegiado.
2. Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, não é
possível considerar que houve o esgotamento das instâncias ordinárias, o que
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 281 do
STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA DENISE ATAULO PINTO e
OUTROS contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o
recurso especial dirigido contra o despacho proferido no Agravo de Instrumento n.
3005434-45.2025.8.26.0000. Eis o inteiro teor do despacho (fl. 299):

Vistos.
Devolvo os autos ao cartório para cumprimento do que foi determinado nos
autos da apelação no 1007727-19.2024.8.26.0077, por deliberação colegiada, em
sessão realizada em 14.05.25.
Int.

Documento eletrônico VDA56669597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 8e034b5f-45ea-48df-8db4-b004cd44a2fc

No julgamento dos embargos de declaração opostos, o Tribunal de origem
assim dispôs:

[...] considerada a pendência de elementos necessários ao início da
execução e, por conseguinte, a imposição de prévia liquidação do título judicial, tem-
se que o presente caso se encontra abrangido pela suspensão determinada pelo
Superior Tribunal de Justiça.
[...]
[...] a aplicação da suspensão determinada em julgamento de temas
repetitivos se trata de questão de ordem pública, não sujeita à preclusão.
Portanto, as razões expostas por esta C. Câmara nos autos da apelação no
1007727-19.2024.8.26.0077 para fundamentar a suspensão dos incidentes
executórios derivados do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-
23.2014.8.26.0053 são também aplicáveis ao presente caso, o qual, conforme
demonstrado, não se distingue dos paradigmas, sendo incabível o seu
prosseguimento.

No recurso especial (fls. 441-454), interposto com fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte agravante alega
art. 105, inciso III,
a c
violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, 505,
507, 508, 509 e 1.022, inciso II, do
caput,
Código de Processo Civil e arts. 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta,
em síntese, que:

Em nenhum momento o acórdão recorrido se pronunciou sobre o fato de a
matéria já ter sido atingida pela coisa julgada material, o que torna inaplicável
qualquer tese a ser firmada no Tema Repetitivo n. 1.169 e 1302 do STJ ao caso
concreto, dada a impossibilidade de se eventualmente invalidar a coisa julgada por
um precedente qualificado superveniente.
[...]
[...] considerando-se que o V. acórdão recorrido contrariou as melhores
normas legais, ferindo consequentemente os direitos da recorrente e a ordem
jurídica, requer o recebimento do presente R Especial, intimando-se a seguir o
recorrido para apresentar, querendo, suas contrarrazões, admitindo-se a seguir o
presente recurso, com a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça, que
conhecendo ao final do presente a ele haverá de dar provimento para em razão das
mencionadas ofensas à lei federal, anular o acórdão que julgou os embargos de
declaração, por ofensa ao
II do CPC, ou reformar a R. decisão recorrida,
art. 1.022,
de modo a afastar a suspensão deste cumprimento, determinando o prosseguimento
do feito na origem [...]

O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 521-523), sob a incidência
da Súmula n. 281 do STF.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente agravo (fls. 526-551). Nas
razões do agravo, a parte agravante aduz que a decisão proferida que negou provimento
aos embargos de declaração foi prolatada por órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA56669597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 8e034b5f-45ea-48df-8db4-b004cd44a2fc

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 556-559).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos do
da Constituição Federal, compete ao
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou
última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios.
Na hipótese, verifica-se que foi proferido despacho no julgamento do Agravo
de Instrumento n. 3005434-45.2025.8.26.0000 (fls. 299). Os embargos de declaração
opostos foram rejeitados (fls. 331-335).
Desse modo, não é possível considerar que houve o esgotamento das
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 281 do STF. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 281 DOSTF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO JULGADOS MONOCRATICAMENTE QUE NÃO SUPREM O
EXAURIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 281do STF.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é cabível recurso especial diretamente
contra decisão monocrática sem prévia interposição de agravo interno; (ii) embargos
de declaração decididos monocraticamente exaurem a instância; (iii) a primazia do
julgamento de mérito prevista no
o do CPC afasta óbices formais de
art. 4
admissibilidade.
3. O recurso especial pressupõe o exaurimento das vias ordinárias,
portanto, a decisão monocrática sujeita a agravo interno no tribunal local não
pode ser impugnada diretamente por recurso especial, atraindo, por analogia,
.
a Súmula n. 281 do STF
4. A primazia do julgamento de mérito (art. 4 do CPC) orienta a atividade
jurisdicional, mas não suprime requisitos constitucionais e legais de admissibilidade
recursal.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele
ser mantido.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56669597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 8e034b5f-45ea-48df-8db4-b004cd44a2fc

(AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 3.081.869/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN
sem grifos no original.)
23/3/2026,
30/3/2026;

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
NULIDADE DE PAD. RECURSO ESPECIAL DESACOMPANHADO DAS
RAZÕES RECURAIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS
ORDINÁRIAS PARA A INTERPOSIÇÃO DE RESP. INCIDÊNCIA DA
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 281/STF
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do
recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão
(AgInt nos EDcl no
,
colegiado do Tribunal de origem
AREsp 1.571.531/SC
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20.5.2020), não se
prestando ao esgotamento de instância os embargos de declaração opostos à
decisão monocrática, ainda que decididos pelo órgão colegiado do Tribunal a
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
quo
AREsp n. 2.049.602/SP
Segunda Turma, DJe de 2.9.2024.)
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.819.754/MT
Segunda Turma, julgado em
DJEN
sem grifos no original.)
30/4/2025,
7/5/2025;

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que, na origem,
não houve prévia fixação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 8e034b5f-45ea-48df-8db4-b004cd44a2fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.116.143 / SP
Número Registro: 2025/0456903-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013912320148260053 10077271920248260077 10106150820238260590 21114553320238260000
30054344520258260000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DENISE ATAULO PINTO
AGRAVANTE
: MARIA HELENA AUBIN
AGRAVANTE
: MARIA SALETE JACINTO SOARES
AGRAVANTE
: MIRTES SILVA MOREIRA FERNANDES DE AMORIM
ADVOGADA
: NATÁLIA TRINDADE VARELA DUTRA - SP222185
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADOR : FERNANDA VISSOTO BISCAIA - PR074395
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56935569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 86f8f05b-1e9e-40c5-9b25-a054ab2716bd

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 86f8f05b-1e9e-40c5-9b25-a054ab2716bd